Tribunal: TJDFT
Processo: 0001825-62.2018.8.07.0006
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PENAL. SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA NA PRESENÇA DE ADOLESCENTE. PRELIMINAR. fundamentação sucinta da sentença. AUTORIA e materialidade.
A fundamentação sucinta da sentença difere da ausência de fundamentação, de forma que não há nulidade quando o juiz aborda a questão suscitada pela parte, ainda que sucintamente. A eventual disfunção sexual do agente não impede a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, principalmente no caso do crime do art. 218-A do Código Penal.
Preliminar rejeitada.
A palavra da vítima foi corroborada pelo depoimento de sua mãe e das testemunhas, comprovando que acusado, de pé no ônibus, de frente para a vítima, praticou ato libidinoso, consistente em manipulação de seu órgão genital, com o fim de satisfazer a própria lascívia.
Apelação desprovida.